Tribunal: TJSP
Processo: 1501715-41.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de restituição de dinheiro apreendido em ação penal que apura a suposta prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico – Restituição indeferida de forma fundamentada – Condição de terceiro de boa-fé não demonstrada de plano - Quantia que interessa à investigação em curso – Possibilidade de decretação do perdimento prevista na legislação especial – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de restituição de dinheiro apreendido em ação penal que apura a suposta prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico – Restituição indeferida de forma fundamentada – Condição de terceiro de boa-fé não demonstrada de plano - Quantia que interessa à investigação em curso – Possibilidade de decretação do perdimento prevista na legislação especial – Recurso desprovido.